Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência formulado nos autos da ação de n. 0707222-96.2025.8.07.0012, figurando como suscitante o Juízo do Juizado Especial Cível de Criminal de São Sebastião – DF e como suscitado o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília - DF. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos. Comunique-se na origem.